Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FURTO DE CELULAR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA DE SEGURANÇA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de inexistência de débito e condenatória por danos materiais e morais, em razão da realização de operações na conta e no cartão de crédito, após a autora ter o celular furtado.
2. Decisão anterior - A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência dos débitos do cartão e condenar as rés solidariamente ao ressarcimento do valor transferido da conta, e rejeitou o pedido de reparação moral.
3. Legislação - A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, com aplicação subsidiária do CC.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a responsabilidade civil dos apelantes-réus em indenizar as transações não autorizadas pela autora realizadas após o furto do seu celular.
III. Razões de decidir
5. A conduta das instituições financeiras rés, ao permitirem a realização de transações na conta e cartão da autora, mediante fraude, após o furto do celular da consumidora, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade daí decorrente é objetiva, e não foi elidida pela alegada culpa exclusiva da vítima, não configurada. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida, art. 14, §1o, inc. II, do CDC e Súmula 479/STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1938145, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024; TJDFT, Acórdão 1439992, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 20/07/2022.